Tribunal: TJMT
Processo: 1030734-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030734-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEIVSON LUIS DA SILVA - CPF: 109.178.566-00 (APELANTE), LEANDRO BOTELHO DE ALMEIDA - CPF: 050.838.471-08 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO EM FLAGRANTE DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LID
E.
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do Auto de Infração no 22113347 e do Termo de Apreensão no 156955, bem como a restituição dos bens apreendidos em razão de infração ambiental (pesca durante o período da piracema; 1,5kg de espécime com tamanho inferior ao permitido, sem documentação exigida)
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem indevidamente indeferiu a produção de prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando o magistrado considerar que o conjunto probatório é suficiente para a formação de seu convencimento, dispensando a produção de outras provas.

4. O indeferimento da prova testemunhal encontra amparo no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a rejeitar diligências que considerar meramente protelatórias ou desnecessárias.

5.
Os autos contêm robusto acervo documental, incluindo auto de infração, termo de apreensão, relatório técnico, relatório fotográfico e outros documentos administrativos, os quais foram considerados suficientes pelo Juízo para decidir a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em conjunto probatório documental suficiente para a solução do litígio. 2. O indeferimento de prova testemunhal é legítimo quando a documentação existente nos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei Federal no 9.605/98,
arts
. 34 e 70; Decreto Federal no 6.514/08,
arts
. 35 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0000978-06.2013.8.11.0077, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos,
DJe

27
/11/2018
;

N.U 0010805-35.2014.8.11.0003,
Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos,
DJ
e
06/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a pelação c ível interpost o p or Deivson

Luis
da Silva

contra sentença proferida pel
o Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
a ação ordinária

n
o
10
30734-05.2023.8.11.0041
,
julgou improcedentes os pedidos
autorais,

que objetivavam
restituição do
bem

“01 motor de popa
Yamarra
15 HP e 01 Barco 4M
Cayama
(
Caspo
no 3048111
),
bem como a nulidade do Auto de Infração n. 22113347 e Termo de Apreensão n. 156955.

Sem adentrar o mérito da sentença
, o
apelante sustenta
exclusivamente o
cerceamento de defesa, argumentando que a prova testemunhal era essencial para esclarecer os fatos controvertidos, e que a
r. sentença
, ao antecipar o julgamento sem permitir a oitiva de testemunhas, contrariou a jurisprudência dominante sobre o tema.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja
anulada
a sentença
recorrida
,
diante de flagrante cerceamento de defesa.

O Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

219501745
). Sem preliminares arguidas.

Intimada,
a Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar

(Id.
219950667
).

Certidão de isenção de preparo recursal
(Id.
219667664
)
.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Des
embargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Deivson Luis da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação ordinária no 1030734-05.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos autorais, que objetivavam restituição do bem “01 motor de popa Yamarra 15 HP e 01 Barco 4M Cayama (
Caspo
no 3048111)
”
, bem como a nulidade do Auto de Infração n. 22113347 e Termo de Apreensão n. 156955.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em
razão de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, restou identificada suposta ocorrência de ilícito administrativo ambiental
(pesca durante o período da piracema; 1,5kg de espécime com tamanho inferior ao permitido, sem documentação exigida)
, oportunidade na qual os agentes de fiscalização apreenderam

os bens

“
01 motor de popa
Yamarra
15 HP e 01 Barco 4M
Cayama
(
Caspo
no 3048111)
”
, de propriedade do Apelante
.

A apreensão foi
documentada por intermédio do Termo de Apreensão n.o
156955
, com base no Auto de Inspeção n.o
204863
, datado de
11.12.2021. De igual forma, foi lavrado o Auto de Infração no 22113347.

O autor pleiteava a declaração de nulidade do Auto de Infração n.o 22113347 e do Termo de Apreensão n.o 156955, visando a restituição dos bens apreendidos, sob o argumento de que não teriam sido utilizados na infração ambiental que ensejou a autuação.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, mantendo a apreensão dos bens.

Inconformado, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois “requereu prova testemunhal para demonstrar que os bens apreendidos não foram utilizados na pescaria irregular e que os agentes que lavraram a autuação seriam incompetentes territorialmente”. Argumenta que a sentença foi proferida sem a devida instrução processual, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, permite o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que há provas suficientes nos autos para formar seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, verifica-se que o conjunto probatório documental é robusto e suficiente para a formação do juízo de mérito, tendo o magistrado de primeiro grau fundamentado adequadamente sua decisão na documentação constante nos autos, notadamente
com base
documentações técnicas
e fotografias anexadas ao rito.

Assim fundamentou o Juízo de origem:

“O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas e quando ocorrer
a
revelia.

No caso, infere-se dos autos que a parte autora requereu a produção de prova testemunhal. Não obstante, analisando os autos, não vislumbro a necessidade de realização de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, pois os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

Nesse sentido, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao juiz a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, mostra-se dispensável a realização das provas testemunhal almejada, hipótese em que não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, visto que o Magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente o mérito, afastando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal ao constatar que o acervo documental existente nos autos possui suficiente força probatória para nortear e instruir seu entendimento”.

Tem-se aos documentos de instrução
:
o
Proc. Admin. No 5306/2022; Auto de Infração no 2213347;
certificado
de pag
amento do Auto de infração com desconto de 30% para pagamento à vista;
Relatório Fotográfico SEMA; Relatório Técnico no 8732824/DUDBARRA/SGDD/2022; Auto de Inspeção no
204863; Recibo de doação no 121129; Termo de Apreensão no 156955
, entre outros (Id. 219501716).

Importa salientar que
os documentos pertinentes à atuação da fiscalização realizada contêm
os elementos
constitutivos de direito à atribuição da multa e das penalidades previstas em lei, elencando, para tanto, as disposições
infringidas pelo ora Apelante
(artigo 34, parágrafo único,
I, e artigo 70 da Lei Federal no 9.605/98 c/c artigo 35, parágrafo único, I e artigo 37 do Decreto Federal no
6.514
/08.
In
verbis
:

“Lei Federal no 9.605/98

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I -
pesca
espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

--

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

-----------------

Decreto Federal no 6.514/08

Art. 35. Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida:

Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I -
pesca
espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

---

Art. 37. Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão ou registro do órgão competente, ou em desacordo com o obtido:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração do produto da pesca, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para ornamentação”.

Assim, não prospera tal irresignação, pois é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o Juízo a quo entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque embasou-se em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – DESNECESSIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA
– JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE – DEVER DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1- Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
[...]
(N.U 0000978-06.2013.8.11.0077
,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018,
Publicado
no DJE 28/11/2018)
[
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO
– IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE - CÓDIGO FLORESTAL E LEI MUNICIPAL N. 043/2006 – CONSTRUÇÃO FEITA HÁ QUASE 30 (TRINTA) ANOS – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o Juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
A comprovação de que o imóvel do Apelante foi construído dentro da APP, revela-se acertada a sentença que determinou a desocupação e demolição da edificação. Com relação à alegação de que o imóvel foi construído há quase 30 (trinta) anos, penso ser irrelevante para o deslinde do caso, pois tal fato não afasta a obrigação de a APP ser preservada e recuperada, principalmente, porque, é pacífico o entendimento de que não há direito adquirido de poluir (N.U 0010805-35.2014.8.11.0003
,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018,
Publicado
no DJE 06/12/2018) [
g.n
].

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, em congruência aos fundamentos expostos para a formação de convencimento do Juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois as provas pretendidas pelo Apelante não são indispensáveis
para o julgamento da causa.

À vista disso
, reforço que o
a
to administrativo impugnado
está

suficientemente motivad
o
em acordo
a
o arcabouço jurídico
que regula a matéria
ambiental
– especificamente em relação
à apreensão do instrumento utilizado ao cometimento de infração administrativa ou de crime
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025